Tribunal: TJMT
Processo: 1032372-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032372-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY FRANCA ZIMPEL - CPF: 035.754.811-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SOB COERÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ART. 924, II, DO CPC. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REVERSIBILIDADE PATRIMONIAL ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, desproveu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença quanto à obrigação de entregar produto agrícola (soja). O embargante sustenta a existência de obscuridade e necessidade de prequestionamento do art. 502 do CPC, argumentando que a extinção da execução seria prematura ante a pendência de Recurso Especial que discute sua ilegitimidade passiva por novação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento da satisfação da obrigação e a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, configuram obscuridade ou violação à coisa julgada quando pendente recurso nas instâncias superiores, desprovido de efeito suspensivo, que possa vir a alterar a responsabilidade patrimonial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução pelo pagamento ou satisfação (art. 924, II, do CPC) decorre da natureza objetiva do adimplemento, sendo irrelevante se o ato foi voluntário ou fruto de coerção estatal, uma vez que o bem jurídico perseguido ingressou na esfera patrimonial do credor.

4. A interposição de recurso especial, via de regra, não é dotada de efeito suspensivo, o que autoriza a plena eficácia e exequibilidade do título judicial, bem como a consolidação dos atos executivos praticados sob conta e risco do exequente.

5. Inexiste conflito lógico entre a extinção da execução e a pendência de recurso extraordinário lato sensu, pois o sistema processual civil prevê a reversibilidade dos efeitos executivos mediante recomposição patrimonial ou perdas e danos em caso de eventual reforma do título executivo.

6. A alegação de violação ao art. 502 do CPC revela-se improcedente, porquanto confunde a eficácia imediata do título executivo com a imutabilidade do trânsito em julgado, não servindo os aclaratórios para a rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A satisfação da obrigação, ainda que realizada sob coerção judicial, é causa impositiva de extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. A pendência de recurso especial desprovido de efeito suspensivo não obsta o reconhecimento do adimplemento nem o encerramento da fase executiva, ressalvado o direito à restituição em caso de reforma posterior do título.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502, art. 924, inciso II, art. 995 e art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRNEY MILANI
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, com fulcro no art. 924, II, do CPC por entender que a satisfação da obrigação, ainda que realizada sob coerção judicial, autoriza a extinção.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade e necessidade de prequestionamento quanto à aplicabilidade do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que o acórdão reconhece a pendência de Recurso Especial, onde se discute sua ilegitimidade passiva por novação, mas mantém a extinção da execução.

Alega que a decisão extintiva da execução pelo pagamento é de mérito e faz coisa julgada material.

Menciona que haveria uma contradição lógica ou obscuridade em se admitir a extinção definitiva da execução enquanto pendente recurso nas instâncias superiores que pode anular sua responsabilidade pelo débito.

Aduz que não haveria que se falar em trânsito em julgado enquanto não julgados os recursos interpostos. Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito do art. 502 do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (id.370939379), alegando que o embargante promove inovação recursal e busca apenas a rediscussão da matéria, uma vez que o acórdão foi claro ao tratar da satisfação da obrigação e da ausência de efeito suspensivo do recurso pendente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRNEY MILANI
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, com fulcro no art. 924, II, do CPC, por entender que a satisfação da obrigação, ainda que realizada sob coerção judicial, autoriza a extinção.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ADIMPLEMENTO SOB COAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DA VOLUNTARIEDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu a execução quanto à obrigação de fazer, consistente na entrega de 14.979 sacas de soja, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando o prosseguimento apenas quanto à obrigação de pagar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cumprimento da obrigação, realizado sob coerção judicial, afasta sua aptidão para extinguir a execução; (ii) saber se a pendência de recurso especial, que discute a legitimidade passiva do executado, impede a extinção da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação ocorreu sob medidas coercitivas típicas da execução, o que afasta sua voluntariedade, mas não compromete sua eficácia jurídica como adimplemento.

4. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, decorre da satisfação objetiva da obrigação, sendo irrelevante a intenção subjetiva do devedor ou a presença de
animus solvendi.

5. Tratando-se de obrigação fungível, a entrega do bem por meios próprios, ainda que motivada por estratégia de mitigação de prejuízos, configura adimplemento integral apto a extinguir a execução.

6. A pendência de recurso especial não impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, por ausência de efeito suspensivo, subsistindo a eficácia do título executivo judicial.

7. Eventual reforma do título executivo não invalida os atos executivos praticados, assegurando-se a reversibilidade mediante restituição do equivalente econômico, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A satisfação da obrigação, ainda que realizada sob coerção judicial, é suficiente para ensejar a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A pendência de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não impede o reconhecimento do adimplemento nem a extinção da obrigação executada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; art. 995.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 5003417-55.2023.8.21.0050; TJMT, AI nº 1010705-33.2018.8.11.0000.

O
s embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado em confronto com as razões do embargante, verifico que não assiste razão ao recorrente. O julgado enfrentou de forma exauriente e clara todos os pontos necessários ao deslinde da causa.

Quanto à suposta obscuridade/violação ao art. 502 do CPC, o embargante sustenta que a extinção da execução gera coisa julgada material, o que seria incompatível com a pendência de Recurso Especial. Todavia, o acórdão foi cristalino ao consignar que:

"

Da pendência de recurso especial e seus efeitos

Alega o agravante que a extinção da execução poderia prejudicar o julgamento do Recurso Especial, no qual se discute sua ilegitimidade passiva em razão de novação.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A pendência de julgamento de recurso especial não impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo, nos termos da sistemática recursal vigente (...).

Quanto à possível reforma do título, o acórdão afastou a tese de imutabilidade absoluta da coisa julgada ao fixar a reversibilidade dos atos executivos como garantia de recomposição patrimonial do executado:

"

Ressalte-se, por fim, que eventual reforma do título executivo judicial pelo Superior Tribunal de Justiça não implicará a nulidade dos atos executivos regularmente praticados, mas ensejará a recomposição patrimonial da parte prejudicada.

Na hipótese, tratando-se de bem fungível já incorporado ao patrimônio do exequente, a reversão dar-se-á pelo equivalente econômico da prestação, mediante restituição do valor correspondente ou indenização por perdas e danos, conforme o caso, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da restituição integral.

Diante desse cenário, verifica-se que, embora o cumprimento da obrigação tenha ocorrido sob coerção estatal, restou alcançado o resultado prático equivalente ao adimplemento integral da prestação.

Assim, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, impõe-se a extinção da execução quanto à obrigação de fazer.

Eventual modificação do título executivo judicial não comprometerá a higidez da presente decisão, porquanto assegurada a reversibilidade dos efeitos patrimoniais, nos termos da legislação processual vigente.

Portanto, não há obscuridade. O Tribunal de Justiça decidiu que a satisfação fática da obrigação, a soja foi entregue e entrou na esfera patrimonial do credor, impõe a extinção da execução por perda de objeto/cumprimento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A alegação de que a extinção viola o art. 502 do CPC por criar coisa julgada na pendência de recurso superior confunde a eficácia imediata do título executivo judicial com o trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Enquanto o Recurso Especial não possuir efeito suspensivo, o título é exequível e a sua satisfação gera a extinção do processo executivo. Caso o STJ venha a reformar o título reconhecendo a ilegitimidade do embargante, a execução, que corre por conta e risco do exequente, será resolvida pela via da restituição e perdas e danos, conforme fundamentado no acórdão, e não pela manutenção de uma execução aberta de uma obrigação que já foi materialmente cumprida.

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, visto que o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não autoriza a via dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias superiores, considera-se enfrentada a matéria relativa aos seguintes dispositivos: art. 924, II, do CPC: Aplicado para reconhecer que a satisfação objetiva da obrigação (entrega do bem), independentemente de voluntariedade ou coação judicial, é causa impositiva de extinção da execução; art. 995 do CPC: utilizado para fundamentar que, inexistindo efeito suspensivo ao recurso pendente no STJ, a eficácia do título executivo e os atos de extinção pelo pagamento permanecem hígidos e válidos; art. 502 do CPC: analisado para esclarecer que a extinção da execução pelo cumprimento não viola a coisa julgada, uma vez que o sistema garante a reversibilidade patrimonial em caso de reforma posterior do título, não havendo óbice ao encerramento do feito cujo objeto foi exaurido.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026